Tribunal: TCU
Processo: 013.907/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3622/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.907/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ademir Lima de Carvalho (XXX.601.257-XX); Francisco Xavier Carvalho Bittencourt (XXX.227.947-XX); Hospital Paracambi Ltda. (32.414.435/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Renato Ferreira (OAB/RJ 49.687). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.